Tribunal: TJDFT
Processo: 0047985-78.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0047985-78.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODAIR JOSE DO COUTO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16248043), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17554004). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16248043, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DETRAN/DF e DFTRANS (ID 9939234), situação última que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9939223): APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 - dispositivo que trata sobre fraude no transporte coletivo -, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente público. 2. A moldura fática atrai, em princípio, a aplicação do CTB 231, VIII, que não prevê a apreensão, mas tão só a retenção do veículo, medidas administrativas inconfundíveis. 3. Nas causas em que não houver condenação, a fixação dos honorários obedece ao CPC 20, § 4o. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019